Tribunal: TJBA
Processo: 8161031-74.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8161031-74.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELEVADORES OTIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARIA DA GRACA BELLINO DE ATHAYDE DE ANTUNES VARELA, IRACEMA MACEDO SANTANA DE SOUZA NETA, FILIPE CORREIA PENEDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, DIOGO ANTUNES VARELA COSTA CARVALHO, DEBORA DE SANTANA CERQUEIRA, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

APELADO: CONDOMINIO CENTRO MEDICO EMPRESARIAL VITRAUX e outros

Advogado(s)
:
DEBORA DE SANTANA CERQUEIRA, DIOGO ANTUNES VARELA COSTA CARVALHO, FILIPE CORREIA PENEDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, MARIA DA GRACA BELLINO DE ATHAYDE DE ANTUNES VARELA, IRACEMA MACEDO SANTANA DE SOUZA NETA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Elevadores Otis Ltda., com alegações de omissão e obscuridade no acórdão que confirmou sua condenação por falha na prestação de serviço de manutenção de elevadores em condomínio, incluindo obrigação de fazer e restituição de valores pagos durante o período de inoperância do equipamento. Sustenta a embargante que provas relevantes não teriam sido devidamente analisadas e que a condenação desconsideraria fatores externos e ausência de culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou obscuridade ao deixar de analisar provas documentais ou argumentos relevantes da embargante; (ii) determinar se os Embargos de Declaração foram opostos com fim meramente protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem cabimento restrito, conforme o art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão de mérito, à reavaliação de provas ou à simples manifestação de inconformismo da parte.

O acórdão impugnado analisou expressamente a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e os documentos apresentados pela embargante (ordens de serviço e termos de aceite), reconhecendo a existência de falha na prestação de serviço pela inércia e ineficiência no atendimento e na reparação dos elevadores.

A alegação de que os problemas decorreram de fatores externos ou da não aprovação de orçamentos foi considerada e afastada no voto condutor, que atribuiu responsabilidade objetiva à embargante pela má prestação do serviço, independentemente de culpa.

A condenação à devolução de valores pagos durante a inoperância do elevador foi fundamentada na lógica contratual e na documentação constante dos autos, não havendo omissão ou obscuridade na análise.

A motivação do acórdão é clara, coesa e suficiente para demonstrar a improcedência das teses da embargante, sendo inadequado o uso dos Embargos para obter nova apreciação dos fundamentos rejeitados pela decisão colegiada.

A finalidade de pré-questionamento não autoriza a oposição de Embargos sem a presença de vícios no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo a matéria considerada implícita e suficientemente enfrentada.

Embora os Embargos tenham se mostrado improcedentes, não ficou caracterizada a intenção de protelar para a incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8161031-74.2020.8.05.0001
, em que figuram como Embargante ELEVADORES OTIS LTDA e outros e como Embargado CONDOMINIO CENTRO MEDICO EMPRESARIAL VITRAUX e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça